Tribunal: TJDFT
Processo: 0741369-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI 14.010/2020 (RJET). PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, reconheceu parcialmente a prescrição de parcelas vencidas e julgou parcialmente procedente o pedido. A controvérsia gira em torno da prescrição de valores decorrentes do inadimplemento de mensalidades previstas em contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança das mensalidades inadimplidas encontra-se prescrita.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, pois a autora é entidade de autogestão, conforme o entendimento firmado na Súmula 608 do STJ.
4. A cobrança de mensalidades de plano de saúde, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
5. A contagem do prazo prescricional deve ser suspensa entre 12/06/2020 e 30/10/2020, conforme o art. 3o da Lei 14.010/2020, período em que vigorou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), em razão da pandemia da Covid-19.
6. A suspensão do prazo prescricional pelo RJET implica a prorrogação do quinquênio legal, devendo-se acrescer à data final original o lapso temporal compreendido entre a entrada em vigor da referida lei e o termo final da suspensão (cerca de 4 meses e 22 dias). 6.1. A ação foi proposta em 25/09/2024, antes do termo final prorrogado (31/12/2024 e 31/01/2025), não havendo que se falar em prescrição
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, à pretensão de cobrança de mensalidades inadimplidas de plano de saúde, por se tratar de dívida líquida, certa e constante de instrumento particular. 2. A suspensão excepcional dos prazos prescricionais determinada pela Lei 14.010/2020 deve ser considerada na contagem do prazo prescricional quinquenal.